Tribunal: STF
Processo: RMS 38026
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO NA IMISSÃO NA POSSE NA EXECUÇÃO TRABALHISTA. SÚMULA 268 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO IMPETRADA OCORRIDO APÓS A IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO STJ. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRAZO DE SOBRESTAMENTO POR UM ANO EXPIRADO EM 2014. ART. 265, § 5º, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. INGRESSO NA LIDE COMO LITISCONSORTE PASSIVO. PARTE RECORRENTE QUE NÃO INTEGROU A LIDE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.



    1. Ausência de prova pré-constituída que evidencie a ocorrência de prejuízo sofrido pelos recorrentes na condição de terceiros interessados. 



    2. Agravo regimental não conhecido.